Tribunal: TJMT
Processo: 1014223-17.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014223-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GINETRIZ LOPES DE FREITAS - CPF: 916.486.611-49 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OCORREU APÓS A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA E EMISSÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – TERMO DE INSPEÇÃO CANCELADO PELA CONCESSIONÁRIA – FATURA GERADA EM DECORRÊNCIA DA APURAÇÃO REGULAR DO CONSUMO NA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor, provar fato constitutivo de seu direito, já que a Concessionária comprovou a licitude da cobrança em razão do consumo apurado na unidade consumidora da autora, mesmo que registrado um consumo acima da média mensal. 3. Por não haver ocorrência de ato ilícito pela concessionária, inexiste sombra de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GINETRIZ LOPES DE FREITAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. nº 1014223-17.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, já que “a autora não logrou êxito em comprovar que o corte de energia teria ocorrido em decorrência de recuperação de consumo de energia (...), uma vez que a fatura (...) refere-se a fatura regular de consumo. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC (cf. Id. n. 158499209)

A apelante sustenta que
“a suspensão do fornecimento da energia elétrica como forma de coerção para o pagamento de débitos pretéritos não é possível em virtude da essencialidade do serviço público prestado”
, e ainda que, a aplicação da inversão do ônus da prova deve ser observada, já que compete a recorrente provar a licitude das cobranças que geraram o apontamento indevido.

Relata que a concessionária
“faz justiça com as próprias mãos, pois acusa a (...) (apelante) de furtar energia, a condenou e aplicou a penalidade quando a obrigou a pagar uma fatura ilegal e abusiva”
, já que realizou uma perícia de forma unilateral, sem a prévia comunicação, tampouco discriminou
“os critérios usados na fatídica fatura de recuperação de consumo”,
além disso, o termo de inspeção não consta sua assinatura e em nenhum outro documento relacionado à perícia.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança realizada e que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, com a incidência de juros e correção monetária (cf. Id. n. 158499210)

Intimado, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 158499212).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

GINETRIZ LOPES DE FREITAS moveu a presente ação de indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência antecedente, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas qualificadas nos autos, alegando, em suma, que teve seu fornecimento de energia indevidamente suspenso por recuperação de consumo, por isso pugna pela indenização por danos morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência, juntando ainda os documentos.

No despacho inicial foi deferido o pedido de antecipação de tutela (ID 58099671).

Realizada audiência de conciliação infrutífera (ID 62073033).

A requerida contestou a ação (ID 63602952), aduzindo, em suma, que o TOI 737158 foi cancelado, não sendo gerada nenhuma cobrança para a consumidora, que o débito em discussão se refere a fatura regular de consumo. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos.

Manifestação da parte autora apresentada no ID 65679862

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (ID 68980870), registraram desinteresse (ID 70079943 e 70570281).

Determinado para que a parte autora instrua os autos com cópia da fatura de energia discutida (95552845), juntou o documento referenciado no id. 98253564.

É o relatório

Fundamento e decido.

Em face da ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo ao julgamento do mérito da lide.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia encetada na liça cinge-se a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

Dessa forma, em detida análise dos fatos e documentos acostados nos autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar que o corte de energia teria ocorrido em decorrência de recuperação de consumo de energia de sua unidade consumidora, uma vez que a fatura objeto da liça, refere-se a fatura regular de consumo, com leitura realizada em 07/10/19, referente ao consumo registrado no período de 41 dias, consoante evidenciado na fatura de ID 98253564.

Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o mesmo tema, confira-se os seguintes arestos:

“ANULATÓRIA DE TÍTULO PROTESTADO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO VERBAL ÔNUS DA PROVA 1 Autora que não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 330, inc. I do CPC, deixando de comprovar fato constitutivo de seu direito e de rebater as provas e teses apresentadas pela ré em sua réplica, devendo arcar com as consequências daí advindas; 2 Empresa contratada para administrar os valores decorrentes da alienação de cotas e retirada de empresa de participação em outra sociedade empresária. Prestado o serviço, inviável a declaração de inexistência de débito, sendo possível o protesto da duplicata emitida para sua representação. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 01896204720088260100 SP 0189620-47.2008.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/06/2013, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2013)”

(...)

No entanto, a requerida demonstrou na liça que o corte de energia controvertido ocorrera em decorrência da inadimplência de fatura regula, não podendo ser condenada ao pagamento de indenização.

Neste diapasão, calha a fiveleta trazer à baila o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE REGULAR CONSUMO. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE DE CORTE, VISTO SER DÉBITO RECENTE. PAGAMENTO POSTERIOR. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE, NA ESSÊNCIA, BEM RESOLVEU A ESPÉCIE.APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70081600025, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 21-08-2019) (TJ-RS - AC: 70081600025 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 21/08/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)”

“EMENTA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO PRÉVIO DA PARTE AUTORA. AVISO PRÉVIO/NOTIFICAÇÃO PRESENTE EM FATURA ANTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO POSTERIOR AO CORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCONCEBÍVEL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (,Número do Processo: 80014772120178050127, Relator (a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 20/03/2019) (TJ-BA 80014772120178050127, Relator: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2019)”

Destarte, a improcedência deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada no feito que ela tenha sofrido prejuízo de tal estirpe na situação analisada nos autos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando, por conseguinte, sem efeito a decisão de ID 58099671.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (ID 58099671).

A irresignação da autora/apelante baseia-se na cobrança da fatura referente ao mês de outubro/2019, no valor de R$ 711,75, que afirma ser referente a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica após a realização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n. 737158 (Id. 158499157).

Ao contestar o feito, a Concessionária, informou que o referido
“TOI n. 737158 foi cancelado de maneira que não foi gerada nenhuma cobrança para a consumidora. Portanto o débito em discussão se refere a fatura regular de consumo”
, anexando junto cópia da tela de sistema da Concessionária, onde consta as informações referentes a Unidade Consumidora da autora/apelante, bem como a informação do cancelamento do TOI n. 737158 e a inexistência de qualquer cobrança referente a essa operação (Id. 158499176 – pag. 3).

Anexou também cópia do
“
Histórico do Consumidor - Dados cadastrais do cliente”
, datado de 20/08/2021, referente aos meses de outubro/2019 a agosto de 2021, onde consta a informação que no mês de outubro/2019 foi registrada
“um consumo acima da média mensal”
(Id. 158499178). Da mesma forma o “Histórico de Contas do Cliente” apresentado, também confirma o consumo registrado no mês de outubro/2019 e a fatura de consumo no valor de R$ 711,75 (Id. 158499179). Além disso, a “Consulta Atendimento – Ordens de Serviço”, comprova que no dia 16/03/2014 ocorreu a “suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento” (Id. 158499180).

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a concessionária de serviços públicos se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, a Autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo.
(
in:
Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501)
.

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na legitimidade, ou não, da cobrança no valor de R$ 711,75, relacionada ao consumo de energia elétrica apurado na unidade de consumo 6/2777756-4, de responsabilidade da apelante, e se sobre tal ato, se ilícito, incide ou não indenização por danos morais eventualmente causados.

Conforme ressai dos autos, no procedimento interno instaurado pela Concessionária de energia elétrica, o TOI n. 737158, que conforme afirma a apelante resultou na cobrança do valor questionado, foi cancelado após a sua confecção sem nenhum custo ao consumidor e, ainda, que a referida cobrança resultou da regular aferição de consumo no referido mês na unidade consumidora da apelante.

Tanto é que nenhuma notificação foi encaminha à apelante referente ao TOI n. 737158 questionado nos autos.

Nesse contexto, a irregularidade foi apurada em decorrência do consumo registrado na unidade consumidora de responsabilidade da autora/apelante no mês que gerou a fatura emitida no valor de R$ 711,75.

Em consonância com as normas da Resolução da ANEEL vigente à época dos fatos, a Concessionária comprovou a regularidade da cobrança através dos documentos apresentados “
Histórico do Consumidor - Dados cadastrais do cliente”
, datado de 20/08/2021, referente aos meses de outubro/2019 a agosto de 2021”, onde foi registrado
“um consumo acima da média mensal”
(Id. 158499178); o
“Histórico de Contas do Cliente”
que confirma o consumo registrado no referido mês e a fatura no valor de R$ 711,75 (Id. 158499179), bem como a
“Consulta Atendimento – Ordens de Serviço”
, onde consta todos os procedimentos realizados na UC que resultou na
“suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento”
(Id. 158499180).

Deste modo, a fatura emitida à consumidora/apelante, não diz respeito ao TOI n. 737158 (que foi cancelado), mas sim a um aumento no consumo para o período apurado, conforme documentação apresentada pela Concessionária. Assim, não há que falar em perícia unilateral ou ocorrência de ato ilícito por parte da Concessionária.

Em conclusão, pelos documentos carreados aos autos denota-se que o consumo apurado pela Concessionária de energia elétrica foi arbitrado dentro dos ditames dispostos na legislação vigente, não havendo qualquer irregularidade a respeito.

Esse também foi o entendimento do Juízo ao constatar que
“a parte autora não logrou êxito em comprovar que o corte de energia teria ocorrido em decorrência de recuperação de consumo de energia de sua unidade consumidora, uma vez que a fatura objeto da liça, refere-se a fatura regular de consumo, com leitura realizada em 07/10/19, referente ao consumo registrado no período de 41 dias, consoante evidenciado na fatura de ID 98253564”
.

Em relação ao dano moral pleiteado pela autora/apelante, em decorrência da cobrança da futura, que afirma ter sido gerada em decorrência da realização do Termo de Ocorrência de Inspeção, que culminou na suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que a alegação não restou comprovada nos autos.

Como é sabido, o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito
, o que não se verificou em relação a alegação de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, em razão da recuperação de consumo, já que restou demonstrado que o corte se deu em razão da inadimplência relativa ao consumo regularmente apurado no mês que gerou a fatura em discussão.

Por não haver ocorrência de ato ilícito pela Concessionária, inexiste sombra de dano moral indenizável, motivo pelo qual, o recurso interposto pela apelante não merece provimento.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023